Tribunal: TJBA
Processo: 0529134-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529134-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE MELO e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECÁLCULO DE RENDA MENSAL INICIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SÚMULA 563 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, E NÃO O DA DATA DE ADESÃO. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO AFETO AO RITO REPETITIVO. TEMA 907. DESNESSIDADE DE REGISTRO DO REGULAMENTO NO CARTÓRIO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUTORIZAÇÃO, REGISTRO E PUBLICIDADE DOS REGULAMENTOS DE BENEFÍCIOS A CARGO DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, SUBSTITUÍDA POSTERIORMENTE PELA PREVIC. LIMITE ETÁRIO E FATOR DE REDUÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO DE REAJUSTE NO REGULAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 201 STJ. READEQUAÇÃO. SENTENÇA RFORMADA APENAS NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0529134-12.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE MELO e outros (4) e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR